Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. DELITO PRATICADO SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por crime de roubo, sem ofensa à integridade física da vítima, não impede o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois não ofende o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
2. Recurso desprovido.